Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTACULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO IDEAL DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante, como incurso nas penas do art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a título de recrudescimento da pena mínima prevista para o crime, para cada circunstância judicial negativa considerada pelo magistrado sentenciante.
III. Razões de decidir
3. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal, correta a condenação da ré nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado hodiernamente pela jurisprudência do colendo STJ e por este TJDFT, de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
6. Recurso conhecido e desprovido.